Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ULTIMA RATIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante, sob o argumento principal de que as provas produzidas não comprovaram o perigo de dano concreto, tampouco a sua responsabilidade pelo acidente, o qual teria sido ocasionado por culpa do outro condutor. Alega, ainda, que o Direito Penal seria ultima ratio, devendo a questão ser resolvida na esfera administrativa.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73820724). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 74314527).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da insurgência recursal reside na suposta atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de perigo de dano concreto e a ausência de comprovação de culpa do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para configurar o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não basta dirigir sem habilitação ou desrespeitar as leis de trânsito. É crucial que o motorista tenha causado um perigo real e concreto de dano a outras pessoas. (STJ, REsp 1.688.163/RS)
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 568/2024 14a DP, pela Ocorrência Policial no 2.800/2024, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. No caso dos autos, o depoimento da vítima é contundente em demonstrar que o perigo de dano foi, de fato, concretizado. O condutor do veículo TOYOTA/COROLLA relatou, de forma clara e coerente, a dinâmica do acidente: o apelante estava em alta velocidade e fazendo zigue-zague, freou bruscamente devido a um redutor de velocidade na pista molhada, perdeu o controle e atingiu o seu veículo. O depoente acrescentou que o apelante, inicialmente, prometeu ressarcir os danos, estimados em R$ 5.000,00, mas posteriormente não respondeu mais aos contatos. Ainda, foi relatado que havia uma mulher grávida no veículo da vítima no momento da colisão.
8. A colisão veicular configura, por si só, o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal. Ao dirigir sem habilitação e provocar o acidente, o apelante colocou em risco a própria segurança, a do condutor Miquéias, de passageiros que o acompanhavam, e a dos demais motoristas que trafegavam na via. O fato de não haver lesões graves não descaracteriza o delito.
9. Ademais, os depoimentos dos policiais militares corroboram a dinâmica do acidente e a constatação de que o apelante não possuía habilitação para dirigir.
10. A tentativa da defesa de atribuir culpa exclusiva a Miquéias, alegando falta de cautela na ultrapassagem, não encontra respaldo robusto nos autos. Pelo contrário, a dinâmica descrita pela vítima aponta para a conduta imprudente do próprio recorrente, que, sem habilitação, estava em velocidade excessiva e realizava manobras que culminaram na perda de controle do veículo e na consequente colisão.
11. Por fim, a alegação de que o Direito Penal seria a ultima ratio e que o caso deveria ser tratado na esfera administrativa não prospera. O tipo penal do art. 309 do CTB visa justamente proteger a segurança viária, criminalizando a conduta de dirigir sem habilitação quando ela gera perigo concreto. Havendo a ocorrência do dano, demonstrada pela colisão e pela dinâmica dos fatos, a intervenção penal é legítima e necessária, não se tratando de mera infração administrativa. Neste sentido: Acórdão 2005712.
12. Por todo o exposto, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJDFT, Acórdão 2005712, 0784963-40.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.